Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0725286-69.2020.8.07.0000 Paciente: ELIZEU EVARISTO DE MEDEIROS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Fernanda de Holanda Paiva Nunes, OAB/DF 27496 e Dr. Felipe Anatólio de Holanda Paiva Nunes, OAB/DF 49.114, em favor de ELIZEU EVARISTO DE MEDEIROS, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, sob alegação de excesso de prazo configurado na condução da ação penal. Alegam os Impetrantes que o Paciente está preso preventivamente desde o dia 29 de junho de 2019, há mais de 1(um) ano e 13(treze) dias sem perspectiva de julgamento no Tribunal do Júri, o que já demonstra excesso a sinalizar o desrespeito ao princípio da razoabilidade. Aduzem que o referido excesso de prazo é exclusivamente imputável ao aparelho estatal, não derivando de qualquer fato procrastinatório do réu. Pelo contrário, tal situação traduz uma situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois o paciente tem o direito subjetivo de ser julgado pelo poder judiciário dentro de um prazo razoável, sem demora excessiva e sem dilações indevidas. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, muito embora o prazo alegado para o julgamento não seja comum na Justiça do Distrito Federal, é de conveniência se ouvir antes o Juiz da Instrução, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, inclusive levando em consideração a Declaração de Pandemia de Covid-19, que ocasionou a suspensão das sessões plenárias, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator